Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802450-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JAISON CARLOS PEREIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802450-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: JAISON CARLOS PEREIRA SENA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MAS DETERMINOU QUE O VEÍCULO NÃO FOSSE REMOVIDO DA COMARCA. DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARCIAL, UMA VEZ QUE NOS MOLDES DO ART. 3º, § 1º e 2º, do DECRETO-LEI 911/69, DECORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR, CONSOLIDAR-SE-ÃO A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PORTANTO, APÓS O DECURSO DESSE PRAZO, SEM A PURGAÇÃO DA MORA, NÃO CABE AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU IMPEDIR QUE O BEM SEJA TRANSFERIDO CONFORME CONVENIÊNCIA DO DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802450-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: JAISON CARLOS PEREIRA SENA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de
Ação De Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária
, movida em face de
JAISON CARLOS PEREIRA SENA
.

A decisão recorrida concedeu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela empresa agravante, mas condicionando a medida na manutenção do automóvel na comarca do juízo até deslinde do caso. Por esse motivo, voltando-se contra o
decisum
, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão interlocutória não merece prosperar, eis que a exigência de manter o bem na comarca seria contrária à lei que rege o tema. Nesse caminho, alega que a decisão impôs obrigação injusta e que lhe conduz a injustificado dano.

Por esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja afastada a determinação do juízo singular para manter o veículo na comarca de Marabá.

Foi deferido em parte o pedido de tutela provisória recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802450-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: JAISON CARLOS PEREIRA SENA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que concedeu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela empresa agravante, mas condicionando a medida na manutenção do automóvel na comarca do juízo até deslinde do caso

Sendo cristalina a propriedade do alienante fiduciário, conforme art. 1.361 do CC/2002, tem-se que a sua livre disposição sobre o bem somente poderia ser limitada por previsão legal. Todavia, conforme o entendimento a qual me afilio do presente tribunal de justiça, inexiste previsão normativa que obrigue o credor da alienação fiduciária em manter o bem na comarca do conflito até total deslinde do caso. Nesse caso, o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe apenas sobre uma possibilidade da restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, a decisão interlocutória deve ser modificada em seus termos de acordo com as limitações do Decreto-lei 911/69. Eis que, portanto, razoável que se exija a manutenção do bem na comarca do litígio até o findo do prazo de purgação da mora.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do presente tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISPONIBILIDADE DO BEM PELO CREDOR ANTES DE FINDAR O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69 2. Considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, o que dificultará, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos do devedor. 3. No que diz respeito a aplicação da multa diária, ressalta-se por oportuno, ser lícito ao julgador, no curso da demanda de conhecimento, exacerbar o valor das astreintes, que devem ser expressivas a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito. Solução compatível com o escopo de assegurar-se a efetividade do processo e com o dever das partes litigantes de não criar obstáculos ou embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 5. Pedido de minoração do valor arbitrado das astreintes. Impossibilidade. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade voto (TJPA, Agravo de Instrumento nª 0806737-87.2021.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, j. 17/12/2021).

Sendo assim, já que a Legislação não determina que o bem apreendido permaneça na Comarca em que a ação foi proposta, logo, não cabe ao Juiz de Primeiro Grau impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel.

Ainda sobre tal tema, vejamos os julgados

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA. Consolida-se a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário quando não purgada a mora no prazo legal de cinco dias. Assim, possível a venda e a remoção do veículo da Comarca pelo credor fiduciário. Artigos. 2°, caput, e 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081621195, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão e observados os requisitos do artigo 3º do DL 911/69, não há óbice à remoção do veículo, para outra comarca, pela credora fiduciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080606544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 28-03-2019).

Importante ressaltar ainda, que decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse pela e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo C
onhecimento e Provimento parcial
do presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja modificado o prazo de limitação da disposição do bem alienado fiduciariamente, de modo que o recorrente poderá, após o prazo legal para purgação da mora pelo devedor , a saber, 05 dias, retirar o bem da comarca originária.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024